Tribunal: TJMT
Processo: 1032251-36.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032251-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANELISE SILVA MENDONCA - CPF: 034.520.731-90 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1032251-36.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Parte Recorrente(s):
Anelise Silva Mendonça

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/05/2022

Ordem na pauta: 43

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - TELAS DE SISTEMA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA

EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO
REFORMATIO IN PEJUS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprovando que a unidade consumidora era de titularidade da consumidora, não tendo a parte autora os impugnado a contento, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

Manutenção da sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos, em razão do princípio da não
reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcial procedente a pretensão inicial
, declarou a inexistência dos débitos nos valores de R$ 35,91 (trinta e cinco reais e noventa e um centavos) e R$ 32,94 (trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), deixando de condenar a ré ao pagamento de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para se ver indenizada a título de condenação por danos morais.

A
reclamada defende em contrarrazões, a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a existência de faturas de consumo em nome da parte autora vinculadas à unidade consumidora n.
2227464, para o mesmo endereço constante no extrato de negativação anexo à exordial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se
na regularidade de inscrição de débito promovida pela demandada em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e também sobre o cabimento de condenação da reclamada a ao pagamento de danos morais.

Veja-se que
ao contestar a ação, a concessionária ré afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 2227464, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, bem como faturas emitidas para o mesmo endereço da mencionada UC, ordens de serviços e histórico de consumo e de pagamentos, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora no mesmo período da dívida aqui discutida.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da parte autora e histórico de consumo e pagamentos realizados em determinado período.

A parte demandante, de sua vez, apresentou impugnação genérica acerca de tais documentos, e em resumo tem-se que se limitou a dizer, sem provas, que nunca solicitou a abertura da unidade consumidora de n. 2227464, sem, contudo, negar a existência de relação jurídica com a ré, indicar que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele mesmo período das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC
encontrava-se em nome de terceiro.

Contudo, como a sentença rebatida declarou a inexistência das dívidas aqui discutidas e somente a parte autora interpôs recurso, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da reformatio in pejus, que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito objeto da lide e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a aplicação da súmula 385 do STJ, condenando, ao final, a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Apresentados prints do vínculo contratual mediante telas sistêmicas e histórico de faturas, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte Recorrente limite-se a juntar na inicial comprovante de endereço em nome de outra pessoa e de período distinto do discutido nos autos.

4. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrente comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro e impugnando a fatura apresentada.

5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

6. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

7. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

9. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1036996-96.2020.8.11.0001,LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 10/06/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos.

Por consequência
, condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022